Tribunal: TJMT
Processo: 1027690-04.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027690-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), N.I. PULQUERIO LOPES & CIA LTDA - ME (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROBERTO DE CARVALHO COSTA - CPF: 604.007.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIL PEREIRA DE PINHO E COSTA - CPF: 867.480.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL
–

PRESCRIÇÃO
PARCIAL DA DIVIDA ATIVA
-
RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - ART. 240, § 1º, DO CPC (RESP N.º 1.120.295/SP) -
I
MPOSSIBILIDADE
-
CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA EM TEMPO HÁBIL - INTELIGÊNCIA DO ART. 240, § 2º, DO CPC - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO STJ - INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, sedimentada pelo REsp n.º 1.120.295/SP, tem-se que a aplicação do art. 174 do CTN deve ser realizada em harmonia com o disposto no art. 240, § 1º, do CPC, de modo que a citação do executado retroage à data do ajuizamento da execução para fins da interrupção da prescrição.

2. Não promovida a citação do Executado no prazo de 10 (dez) dias, como previsto no art. 240, § 2º, CPC, não há que cogitar a aplicabilidade do entendimento assentado pelo STJ, tampouco a Súmula n.º 106 do STJ, quando a demora não ocorreu por conta do serviço judiciário e, sim, pela inércia da própria Fazenda Municipal.

3.
Considerando que a prescrição quinquenal do crédito tributário com vencimento em 31.03.2014 se exauriria em 31.03.2019, fica claro que a ação foi ajuizada faltando apenas 10 (dez) dias para a prescrição quinquenal de um dos créditos, não conferindo ao judiciário tempo hábil para a prática do ato.

4
.
Recurso
conhecido e desprovido.
Decisão
mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo

Município de Sinop

contra decisão proferida pelo Juízo

d
a

Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT
, que, nos autos da Execução Fiscal nº
1
003831-50.2019.8.11.0015
, ajuizada
contra

N.I
Pulquerio
Lopes & Cia
Ltda-ME
,

reconheceu, de ofício, a prescrição
do
ss
crédito tributário com vencimento em 31.03.2014, extinguindo parcialmente o feito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformado, o Agravante alega, sucintamente,
que o crédito tributário com vencimento em 31.03.2014 não foi atingido pela prescrição
quinquenal
, uma vez que a ação foi ajuizada em 20.03.2019, e, conforme o disposto no art. 240, §1º, do CPC, o despacho citatório, ocorrido em 0
2
.04.2019, retroage à data da propositura da ação
.
Além disso, alega que a demora entre o ajuizamento da ação e o despacho inicial do processo se deveu a motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar
o prosseguimento da ação de execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal
na
reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, movida pelo
Município de Sinop
contra

N.I
Pulquerio
Lopes & Cia
Ltda-ME
, a qual

reconheceu, de ofício,
a prescrição

quinquenal
parcial
dos créditos
tributários
,
bem como, a extinção parcial do feito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Consta nos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 20.03.2019 (Id. 1
8764607
), visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na
s
CDA
s
nº
499
/2019,
498/2019 e 497/2019,
referentes à Taxa de Fiscalização
e ISSQN
, dos exercícios financeiros de 2014 a 2017, no valor atualizado de R$
22.711,28
(
vinte e doi
s
mil e
setecentos
e onze reais e vinte e oito centavos
).

O despacho citatório ocorreu em 0
2
.04.2019, conforme Id. 1
9094020
, e com a citação do executado, o processo tramitou sem maiores ocorrências, com tentativas
infrutíferas
de constrição de bens
. P
osteriormente, sobreveio
a decisão (Id. 12
9717184
) que, de ofício, reconheceu a prescrição quinquenal do crédito tributário com vencimento em 31.03.2014, resultando na extinção parcial da ação. Isso porque, embora a ação tenha sido iniciada em 20.03.2019, o despacho citatório ocorreu em 0
2
.04.2019, e a prescrição de um dos créditos tributários ocorreu em 31.03.2019,
nos termos d
o artigo 174 do CTN.

Ressalta-se que,
como
as
CDA
s

nº 499/2019, 498/2019 e 497/2019

não indica
m
a data de constituição dos créditos tributários, considera-se a data de vencimento, que representa o último dia em que o contribuinte poderia ter efetuado o pagamento do débito.

Com essas considerações, passo à
análise
das
insurgências
recursais.

Tratando-se de tributo com lançamento por ofício,
ou
nos casos em que o lançamento é por

homologação e
o contribuinte deixa de pagar,
esse encontra-se devidamente constituído no primeiro dia do exercício seguinte
a
quele em que o lançamento poderia ser efetuado.

Uma vez constituído, inicia-se a prescrição, que, nos termos do art. 174 do CTN, extingue em cinco anos o direito do credor de cobrar o crédito tributário
, conforme cito:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

O inciso I do referido dispositivo legal foi alterado com a promulgação da Lei Complementar 118/2005, passando a prever que a prescrição para a cobrança de crédito tributário se interrompe a partir do despacho que ordenar a citação, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do que determina o art. 240, § 1º, do CPC
.

E
ntretanto, o próprio §2º do art. 240 do CPC excepciona a aplicabilidade do primeiro para as hipóteses em que se verifica a inércia do autor da demanda
,
in
verbis
:

“Art. 240.

[...]

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

Dessa forma, para que fosse interrompido o lapso prescricional, o devedor deveria ter sido citado validamente dentro do período de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido
,

é
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1º, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008.
3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo
ad quem
se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco.
Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e
AgRg
no
AREsp
167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe
19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
AgRg
no
AREsp
571242 SC 2014/0216564-4. Publicação
DJe
14/5/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA).

Com efeito, o caso em tela exige a aplicação do disposto no art. 240, §2º do CPC, pois verifica-se que, entre o ajuizamento da ação em 20.03.2019 e o efetivo despacho citatório em 0
2
.04.2019, transcorreram 1
4
(quinze) dias, sendo que a carta de citação foi expedida somente em 16.
09
.2019.

Considerando que a prescrição quinquenal do crédito tributário com vencimento em 31.03.2014 se exauriria em 31.03.2019, fica claro que a ação foi ajuizada faltando apenas 10 (dez) dias para a prescrição quinquenal de um dos créditos
, não conferindo ao judiciário tempo hábil para a prática do ato.

Logo, entendo que essa demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.
Vez que
a Fazenda Pública tinha ciência da iminência da prescrição
e, portanto, deveria ter
toma
do
medidas para impulsionar o processo
, fato inocorrente à espécie
.

Ademais, os autos são eletrônicos, estando disponíveis ao autor a qualquer tempo.

Dessa forma, não é possível considerar a data de ajuizamento da ação como marco interruptivo da prescrição, pois, no caso em análise, a demora não é imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Portanto, não é aplicável o §1º do art. 240 do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.295-SP, consignou que o artigo 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do artigo 219 do CPC/73, já que com a propositura da ação se interrompe a inércia, cabendo, portanto, a retroação à data em que proposta aquela se a demora na citação não for imputável ao Fisco.

Depreende-se do referido recurso repetitivo que a propositura da ação cessa a inércia do exequente e, se a demora da citação decorrer por culpa exclusiva da 'máquina judiciária', aplica-se a Súmula 106 do STJ. Todavia, a aplicação ou não da Súmula 106 requer a análise fática do caso concreto.
Na presente hipótese, tenho que inaplicável a Súmula 106 do STJ, visto que a demora da citação não pode ser imputada a 'motivos inerentes ao mecanismo da Justiça', mas sim ao próprio credor, que ajuizou a ação pouco mais de dois meses antes do transcurso do prazo prescricional.
O despacho ordenando a citação foi proferido em tempo hábil, em apenas quatro dias após proposta a execução. A carta de citação foi expedida no dia seguinte, com o endereço informado pela exequente. O AR, porém, retornou com a informação 'Mudou-se'. Em nova tentativa, por meio de oficial de justiça, restou constatado que a executada já havia encerrado suas atividades no Município há aproximadamente dois anos. A citação apenas se perfectibilizou por via editalícia quando o crédito tributário há muito já estava prescrito. Dessa forma, a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, estando a decisão de acordo com a proferida no
Resp
1.120.295/SP.

Logo, não há contrariedade entre a posição firmada no julgado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 383). (fls. 320-321, e-STJ)" (fl. 211-214, e-STJ).

2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua mora ao devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor. 3. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 4. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. 5. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, consoante a Súmula 106/STJ. 6. No caso dos autos, a Corte regional expressamente afirmou que a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, isto é, afastou a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos.

7. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, pela sistemática do art. 543-C do CPC, consolidou que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

8. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 9. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988.
10. .
Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.825.417/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
de 11/10/2019.)

Assim, tem-se que a autora não realizou diligências necessárias dentro do prazo legal.

Nessa conjuntura, considerando que transcorreram mais de cinco anos sem efetiva interrupção do prazo prescricional, contado da data d
e vencimento do
crédito tributário, conclui-se pela ocorrência da prescrição quinquenal do crédito tributário com vencimento em 30.03.2014
.

Assim,
é irretocável a decisão que pronunciou, de ofício, a prescrição da pretensão de direito material, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024